Tribunal: TJES
Processo: 5000679-29.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000679-29.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERAFINI REFORMAS E CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: ADRIELY MANGA CHAGAS FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000679-29.20228080006.

RECORRENTE: SERAFINI REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA.

RECORRIDO: ADRIELY MANGA CHAGAS FERREIRA.

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. EMPRESA RECORRENTE NÃO CONCLUIU AS REFORMAS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Inicialmente, verifico que a parte recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira (ID 5475618), razão pela qual
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Trata-se de ação promovida por
ADRIELY MANGA CHAGAS FERREIRA
em face de
SERAFINI REFORMAS E CONSTRUÇÃO LTDA
. Relata a parte autora, em síntese, que contratou a empresa, ora recorrente, para realizar reformas em sua residência, mas o serviço não foi concluído. Por isso ajuizou a presente demanda para obter a rescisão contratual, bem como a condenação da ré pelos danos morais e materiais suportados.

A sentença de Id. 5438086 julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, para
CONDENAR
a requerida SERAFINI REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA a restituir à autora o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), referente ao valor pago cujos serviços não foram executados durante a vigência do contrato. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização pelos danos materiais para
CONDENAR
a requerida SERAFINI REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA a pagar a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), referente ao móvel planejado danificado, conforme objeto da demanda. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para
CONDENAR
a requerida SERAFINI REFORMA E CONSTRUÇÃO LTDA ao pagamento do valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, em favor da autora
.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela parte requerida, referente aos supostos serviços adicionais, pelos motivos citados alhures.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado em Id. 5438096. Em suas razões recursais alega preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia, bem como a nulidade da sentença em ausência da análise do pedido de visita
in loco
e, no mérito, a ausência de falha na prestação dos serviços.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Inicialmente, rejeito as preliminares deduzidas pela parte recorrente, pois as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, de modo que o destinatário da prova é o juiz que pode ou não deferi-las de acordo com o seu livre convencimento motivado e pertinência das provas que as partes pretendem produzir. Sendo assim, tendo em vista a desnecessidade de produção da prova pericial e da inspeção judicial,
rejeito
as preliminares levantadas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que irretocável a sentença proferida pelo juízo primevo que, de forma pormenorizada, assim asseverou:

Desde logo, cumpre esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao presente caso, pois não há dúvidas de que a relação jurídica travada entre as partes se caracteriza como típica relação de consumo.

Outrossim, do exame do caso concreto, tenho que, em virtude da existência de relação de consumo e da configuração de hipossuficiência da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, como se opera a inversão do ônus da prova, deve o requerido diligenciar no sentido de esgotar todos os meios de provas, a fim de comprovar que não causou nenhum dano ao autor, o que de fato não ocorreu.

No que tange ao contrato firmado entre as partes restou incontroverso que foi admitido por ambas as partes. Também é incontroverso o abandono da obra pela parte requerida, já que foi devidamente confirmado pelos litigantes.

[...]

Nestes termos, notadamente, as obrigações de ambas as partes restaram bem definidas no contrato, não pairando dúvidas quanto às contraprestações de cada um dos envolvidos no negócio jurídico firmado.

Contudo, narra a parte autora que, apesar dos termos firmados e do pagamento realizado no valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), a empresa ré procedeu com o abandono do serviço, deixando a obra inacabada, conforme imagens anexadas ao ID nº11785385.

Por outro lado, a requerida em contestação, também admite falhas e respectivas pendências no serviço executado, tendo em vista que elencou vários trabalhos não finalizados, todavia ficou ausente aos autos provas as quais comprovam que os serviços concluídos ditados no ID nº12550441, na visão da requerida, foram finalizados.

Nesse sentido, a conduta da empresa ré se evidencia em completo desacordo contratual, trazendo prejuízos notórios à parte autora, uma vez que ficou evidente a desordem na residência autoral.

Conforme se verifica das alegações da própria requerida em contestação e reafirmadas em audiência, a obra não foi entregue conforme previsão contratual, devido ao abandono da mesma no curso da execução dos serviços, conforme se verifica em resposta a e-mail anexada em ID nº12550448, restando desta forma caracterizada a falha na prestação do serviço, vejamos :
Representante legal - João Marcos Serafini: “Trago como proposta que interrompemos o contrato da forma como se apresenta com relação ao recebido pela contratada e o serviço realizado até aqui, sem nenhum ônus ao cliente pelos serviços entregues até a presente data”.

Igualmente restou comprovado, por meio da narrativa da ré, que os prazos definidos para a finalização da obra, presente no contrato, não foram respeitados. Tendo como argumento de defesa que tal fato foi ocasionado pelas recorrentes chuvas no período de execução da empreitada.

Entretanto, entendo que tal fato deve ser afastado, isso porque, embora seja razoável o argumento utilizado no que se refere a morosidade na execução da obra por ser um período marcado por intensas chuvas na região, não é crível que tal motivo levou a não finalização do serviço. Isso porque, conforme registrado em audiência, a testemunha “Fernando” reconhece que tinham serviços internos, os quais poderiam ter sido executados, mas não foram feitos, conforme se verifica em ID Nº 15343190, no relato do chefe da obra Fernando de Freitas Melo.

Nesta toada, ao conjugar as provas dos autos, conclui-se que o requerido, de fato, não soube gerenciar o tempo da execução da obra, bem como, em relação os recursos providos ao longo de seus trabalhos, a fim de conceder um bom andamento da obra, tendo em vista que os documentos juntados em ID nº 12550445 e 12550446 evidenciam os dias trabalhados do requerido, os quais foi possível verificar que os mesmos ocorreram de forma espaçada, ocasionando o referido atraso.

Quanto à assertiva da ré no sentido de que o atraso da obra também se deu em razão das mudanças constantes no contrato e a solicitação para a paralisação da obra por alguns dias por parte da autora, não afasta a ré da sua responsabilidade pelo atraso. Isso porque, conforme se extrai do próprio contrato firmado entre as partes, em cláusula 4ª, item 1.1, assevera que seria realizado um estudo preliminar antes do início das obras, bem como seguir todo projeto arquitetônico realizado pela parte autora.

Ademais, com relação a impugnação da parte autora acerca das planilhas juntadas pela requerida em ID nº 12550859, acerca da quantidade de água precipitada no período de execução a obra e acerca da remuneração dos pedreiros, vejo que ambas devem ser afastadas, a uma porque não evidenciaram dados meteorológicos precisos nem comprovados, bem como pela ausência de comprovantes de pagamento dos empregados supostamente contratados.

Em outra toada, as provas colacionadas aos autos demonstram que houve descuidos na execução do serviço, tendo em vista que os móveis planejados foram danificados, conforme se verifica em imagens anexadas em ID nº13254680.

Pontuo ainda, que a obrigação de comprovar a porcentagem do serviço realizado na residência da parte autora, sobrepesa a requerida, todavia, tal fato não fora feito.

A empresa requerida realizou a obra por empreitada, ou seja, toda a quantificação para a execução do trabalho até a entrega do serviço em sua totalidade foi de responsabilidade da mesma, averbar o contrato em R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), por isso, não há o que se falar em gastos adicionais com pedreiros ou ainda de serviços até a data firmada, qual seja, 21/12/2021.

Por outro lado, porém, não se pode negar que parte dos serviços foram realizados em favor da autora, não sendo possível excluir o dever de contraprestação, sob risco de enriquecimento ilícito da cliente.

Em observância as imagens anexadas, bem como todo o alegado em audiência, é nítido que menos da metade da obra fora executada, sendo admissível apenas o percentual de 30% em relação aos serviços contratados e aqueles de fato executados pela requerida na obra.

[...]

É cristalino que a conduta da requerida trouxe prejuízos a parte autora, devendo a mesma ser reparada pelos respectivos danos, consoante ao disposto ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art.14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Cumpre observar, também, a ausência de pronta solução do problema vivenciado pela autora por parte da ré, vez que, mesmo realizando reclamação formal junto à requerida, não houve pronto atendimento ou resolução da demanda por parte da mesma, visando minimizar os prejuízos amargados pela cliente, sendo inegável que a conduta da demandada gerou aborrecimentos e preocupações a autora, uma vez que conforme demonstrado nos autos, ela ficou impossibilitada de utilizar sua residência conforme pretendido, face ao atraso da solução do problema amigavelmente pela ré.

Trata-se da violação positiva de contrato que é o adimplemento das obrigações contratuais, com violação dos deveres anexos à boa fé objetiva. Os deveres anexos relacionam-se com deveres de esclarecimento, informação, atendimento, lealdade, cooperação, proteção e cuidado. Sobressaem deveres e obrigações das partes contratuais desde a fase das tratativas preliminares até na fase pós-contratual.

Resta claro que a atitude da requerida merece punição e os danos causados à requerente devem ser indenizados.

[...]

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)